Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730232-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de descontar no contracheque e na conta corrente mais do que 30% dos rendimentos líquidos da requerente, efetuando, assim, renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal. A agravante alega, em suas razões, que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a decisão agravada pode causar graves prejuízos, pois, com a limitação dos descontos, a parte agravada vai se esquivar do cumprimento contratual. Sustenta que a decisão agravada é nula, uma vez que afrontou decisão do c. STJ no Recurso Especial no 1.863.973 em que se acolheu a proposta de afetação do tema ao rito dos Recursos Repetitivos e se determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Destaca a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência agravada. Ressalta a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a impossibilidade de revisão da avença, por se tratar de medida excepcional à regra da pacta sunt servanda. Defende a existência de limitações ao alcance do artigo 104-A do CDC, com redação dada pela lei 14.181/2021, por se tratar de matéria afeta ao direito material, o que afastaria a retroação da lei, sob ofensa do artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo de instrumento, confirmando-se o pedido liminar e determinando-se a reforma da decisão interlocutória atacada no sentido de que permaneçam os débitos na conta corrente da agravada, decorrente de operações inadimplentes. Preparo no ID 29169145. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque do agravado (ID 100391979 dos autos na origem), inexiste violação à margem consignável de 30%. Além disso, o agravado não aponta na petição inicial dos autos originários a existência de fraude, apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que o contrato foi firmado de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato da respectiva contratação, o recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora